Tribunal: TJDFT
Processo: 0713853-54.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT E § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA PECUNIÁRIA. RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela Defesa dos acusados contra sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput e § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
2. A acusada foi condenada a 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. O acusado foi condenado a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
3. As penas privativas de liberdade foram substituídas por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da VEPEMA, nos termos do art. 44 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há várias questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória para a condenação dos acusados; (ii) subsidiariamente, avaliar a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo penal do art. 28 da Lei n. 11.343/2006; (iii) discutir a fixação das penas no mínimo legal; (iv) estabelecer se a pena pecuniária deve ser redimensionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A materialidade delitiva foi demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, laudos de perícia criminal, ocorrência policial e prova oral produzida em juízo.
6. Inviável a absolvição ou desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), diante do conjunto probatório seguro que atesta a comercialização de substâncias entorpecentes pelos réus, inclusive com troca de drogas por tablet.
7. Mantida a exasperação da pena-base, tendo em vista a pluralidade de condutas típicas (guardar e vender), e a negativação da vetorial da conduta social, diante da traficância exercida em local de grande circulação de pessoas.
8. As penas pecuniárias foram redimensionadas para manter a proporcionalidade e a razoabilidade em relação às penas privativas de liberdade de cada um dos réus.

IV. DISPOSITIVO
9. Recursos parcialmente providos.